Tribunal: TJES
Processo: 5006549-35.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006549-35.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: ROSAURA MATOS ZANCA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO –
ERROR IN PROCEDENDO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1.
O magistrado não observou corretamente o art. 485, VIII, do CPC, ao extinguir o processo sem resolução de mérito com base em desistência da ação, sem que a parte autora tenha, de fato, manifestado tal intenção nos autos.

2.
Em nenhum momento a parte autora pleiteou a desistência da ação, sendo que este egrégio Tribunal de Justiça, em caso análogo ao dos autos, reconheceu manifesto
error in procedendo
na extinção do feito com fundamento em abandono da causa sem observância da sistemática processual própria vigente, consignando a impossibilidade de reconhecimento de desistência tácita da ação. Precedente.

3
.
Desse modo, irrefutável a constatação de
error in procedendo
no caso em apreço, motivo pelo qual necessária a decretação de nulidade da r. sentença primeva. Ressalte-se ser inaplicável a regra prevista no art. 1.013, § 3º, do CPC ao presente caso.

4
.

Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação, e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, para anular a sentença primeva e determinar o regular prosseguimento do feito, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
, contra a r. sentença de ID 10076588, integrada pela decisão de ID 10076592, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital – que, nos autos da ação monitória ajuizada em face de
ROSAURA MATOS ZANCA
, extinguiu o processo com fulcro no art. 485, inciso VIII do CPC.

Nas razões recursais apresentadas no ID 10076594, a apelante alega, em síntese, que:
I)
“
o juízo originário extinguiu a ação sem resolução do mérito, em razão de supostamente a parte autora ter juntando petição desistindo da ação, o que nunca ocorreu
”;
II)
a “
ação distribuída em 1ª instância foi uma ação monitória, e não uma ação de execução de título extrajudicial, sendo certo que o Termo de Adesão que acompanhou a exordial possui todos os requisitos de uma prova escrita sem eficácia de título executivo, uma vez que é um documento proveniente de um negócio jurídico perfeito estipulado pelas próprias partes, sem vício algum capaz de macular a manifestação de vontade
”;
III)
“
caso o juízo de 1ª instância verificasse algum tipo de irregularidade quanto aos documentos juntados na inicial, este deveria intimar as partes para sanarem o vício apontado, não podendo extinguir a ação de forma imediata
”;
I
V
)
“
não fora oportunizado a esta apelante o direito ao contraditório, violando princípios constitucionais que são a base do Estado Democrático de Direito
”.

Sendo assim, requer a nulidade da r. sentença, para dar prosseguimento a ação ajuizada.

Em breve escorço fático, a apelante
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
ajuizou a ação monitória originária com fulcro em termo de adesão a financiamento (n° 371852987) firmado pela requerida, na importância de R$8.404,56 (oito mil, quatrocentos e quatro reais e cinquenta e seis centavos), com pagamento em treze parcelas de R$466,92 (quatrocentos e sessenta e seis reais e noventa e dois centavos), sendo o primeiro vencimento em 12.05.2018.

Aduz a ora apelante, na exordial, que a requerida não realizou o pagamento das parcelas do financiamento, restando inadimplente com o contrato pactuado, razão pela qual ajuizou a presente demanda requerendo a condenação da requerida ao pagamento de R$10.600,94 (dez mil e seiscentos reais e noventa e quatro centavos), referente ao débito em aberto.

O magistrado de origem, em razão de pedido de gratuidade de justiça formulado na origem, determinou (ID 10076132) a intimação da requerente para que comprovasse a alegada hipossuficiência, oportunidade em que a ora recorrente peticionou informando o recolhimento integral das custas iniciais (ID 10076585.

Ato seguinte, o douto magistrado proferiu a sentença ora vergastada, com base no artigo 485, inciso VIII, do CPC, que diz respeito à homologação de desistência da ação.

A fundamentação do magistrado primevo foi a seguinte: “
Verifico que consta dos autos o pedido de desistência do feito e que a parte requerida sequer foi citada. Ante o exposto, e sendo prescindível a anuência da parte requerida face a não citação da mesma, homologo a desistência da parte autora e EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO na forma do art. 485, VIII, para os fins previstos no art. 200, parágrafo único, ambos do NCPC.
”.

Contudo, ao compulsar os autos, nota-se que em nenhum momento a parte autora pleiteou a desistência da ação, sendo que a jurisprudência pátria e deste egrégio Tribunal de Justiça, em caso análogo ao dos autos, reconheceu manifesto
error in procedendo
na extinção do feito com fundamento em abandono da causa sem observância da sistemática processual própria vigente, consignando a impossibilidade, sequer, de reconhecimento de desistência tácita da ação, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE DE CONTRATO C/C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. MÚTUO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS.
SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA. AUTORA APELANTE. INVALIDADE DA SENTENÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DEDUZIDO EQUIVOCADAMENTE, COM RESPALDO EM ACORDO CELEBRADO EM OUTROS AUTOS, NOS QUAIS A PARTE RÉ É DIVERSA DA AQUI APELADA
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS DA SENTENÇA, QUE ESCLARECEM O ERRO DE FATO OCORRIDO, COM DOCUMENTAÇÃO ILUSTRANDO O NARRADO. CAUSA DE DECIDIR FUNDADA EM QUITAÇÃO DE ACORDO CELEBRADO EM AUTOS DISTINTOS. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. NULIDADE DA SENTENÇA CARACTERIZADA. ADEMAIS, AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ, À LUZ DO ART. 485, § 4º, DO CPC. ERROR IN PROCEDENDO EVIDENCIADO, QUE, POR OUTRA ÓTICA, TAMBÉM DENOTA A INVALIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS DIGITAIS À ORIGEM, AO REGULAR PROCESSAMENTO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 13ª Câmara Cível - 0001206-86.2020.8.16.0144 - Ribeirão Claro - Rel.: DESEMBARGADOR JOSÉ CAMACHO SANTOS - J. 26.08.2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. DESISTÊNCIA TÁCITA/PRESUMIDA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Para configuração de desistência, é necessária a declaração expressa e voluntária quanto ao interesse de incidência do instituto no caso concreto. II. A desistência inclusive exige poderes específicos do procurador, tornando inviável seu reconhecimento tácito ou presumido pelo juízo.
III. A inércia da parte autora/apelante na hipótese configurou a falta de interesse processual, impondo-se a extinção do processo com a aplicação do artigo 485, VI do Código de Processo Civil. Modificação determinada de ofício. IV. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0000519-36.2022.8.08.0056, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data: 18/10/2024).

Desse modo, irrefutável a constatação de
error in procedendo
no caso em apreço, motivo pelo qual necessária a decretação de nulidade da r. sentença primeva. Ressalte-se a inaplicabilidade da regra prevista no art. 1.013, § 3º, do CPC – que versa sobre a análise imediata do mérito – ante a necessidade de instrução probatória.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença primeva e determinar o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para anular a sentença primeva e determinar o regular prosseguimento do feito.